Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-85.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-85.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (APELANTE), BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INQUÉRITO POLICIAL. ART. 7o, XV, DA LEI 8.906/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA CONCRETA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA INTEGRADOS A INQUÉRITO JÁ REMETIDO AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO AUTÔNOMO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado por advogada contra suposta negativa de acesso a inquérito policial referente aos Boletins de Ocorrência nos 2018.327528 e 2018.327303.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se houve negativa ilegal de acesso ao inquérito, e se existe direito líquido e certo à obtenção de cópias de procedimento autônomo que apure os fatos relatados nos boletins mencionados.

III. Razões de decidir
3. O direito à vista de inquérito policial é assegurado ao advogado pelo art. 7o, XV, da Lei no 8.906/94.
4. Contudo, para fins de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída da existência de violação concreta e atual ao direito invocado.
5. A autoridade policial esclareceu que os boletins foram incorporados ao IP no 80/2022, já remetido ao Judiciário. Não há inquérito autônomo em relação aos boletins indicados.
6. A eventual ausência de instauração de inquérito específico não autoriza a concessão de segurança, pois não há direito líquido e certo à instauração de procedimento investigatório.
7. A negativa de fornecer cópia de inquérito inexistente não configura ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não configura ilegalidade a negativa de fornecimento de cópia de inquérito policial específico quando os boletins de ocorrência mencionados foram incorporados a procedimento investigativo já remetido ao Judiciário; ausência de direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 8.906/94, art. 7o, XV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pela apelante contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT.

Em sentença (ID 155656239), o Juízo a quo julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada, fundamentando que não haveria prova nos autos de que a Autoridade Policial tivesse negado acesso à impetrante do Inquérito Policial solicitado. Destacou que os Boletins de Ocorrência em questão foram juntados nas IDs 140538056 e 140538058 e, conforme informações da Autoridade Coatora, os referidos Boletins estão integrados ao Inquérito Policial 94.4.2022.5015, que tramita no Poder Judiciário nos autos no 1000494-24.2022.8.11.0023.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 156235038), arguindo, em síntese, que o que foi pleiteado no Mandado de Segurança era a cópia do Inquérito Policial que investiga as afirmações feitas nos Boletins de Ocorrência mencionados, e não apenas os boletins em si. Sustentou que em momento algum este advogado teve acesso ao inquérito decorrente dos Boletins de Ocorrências pleiteados.

Para reforçar sua argumentação, a apelante faz referência ao Despacho no 2024.3.53966 – ATP 225.10.2024.6400, emitido pela Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (ID 144577023), no qual o Delegado Corregedor afirma que "os fatos narrados nos Boletins de Ocorrências n.os 2018.327528 e 2018.327303, não foram investigados e nem objeto de análise ministerial e/ou judicial, apesar de serem partes integrantes dos autos do IP n.o 80/2022, que apurou conduta distinta da veiculada nessas ocorrências policiais".

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se à Autoridade Policial de Peixoto de Azevedo/MT que forneça o Inquérito Policial onde se apurou os fatos narrados nos Boletins de Ocorrências de no 2018.327528 e 2018.327303.

Em resposta ao recurso de apelação, a autoridade policial apresentou manifestação (ID 261388259), na qual esclareceu que "em 2018 foram registrados três boletins de ocorrência números 2018.327528, 2018.327303 e 2018.328123, sendo que todos são relativos ao arrendamento da propriedade denominada FAZENDA M5, com fato ocorrido na mesma data e mesmas partes".

Informou ainda que, com base na primeira ocorrência levada ao conhecimento da Autoridade Policial da época (BO 2018.328123), foi instaurado, inicialmente, Autos de Investigação Preliminar e, posteriormente, instaurado o Inquérito Policial no 80/2022. Embora o inquérito tenha sido instaurado para apurar um suposto crime de Esbulho Possessório, figurando como vítima ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO, as outras duas ocorrências relativas aos supostos crimes de Estelionato, Ameaça, Porte de Arma de Fogo e Associação Criminosa, foram juntadas naqueles autos e, segundo a autoridade policial, devidamente apuradas.

Esclareceu que, por questões de celeridade e também por envolver fato ocorrido na mesma data (19/10/2018), com mesmos envolvidos e mesmo objeto (Fazenda M5), a Autoridade Policial da época entendeu por bem analisar tudo em um mesmo inquérito policial. Concluiu manifestando-se pelo desprovimento do recurso, considerando que os fatos foram devidamente apurados e concluídos no bojo do Inquérito Policial 80/2022.

A Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 278006858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, combinado com o art. 10 da Lei no 12.016/2009. As razões recursais estão fundamentadas e o preparo foi dispensado em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito

Conforme consta dos autos, a impetrante, ora apelante, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, alegando que solicitou à autoridade coatora cópia do "Inquérito Policial que investiga as afirmações feitas nos Boletins de Ocorrência de n.o 2018.327528 e 2018.327303", nos termos do artigo 7o, XV da Lei n.o 8.906/94, mediante e-mail enviado no dia 16/11/2023 à Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo/MT.

A impetrante afirmou que, em resposta, recebeu no dia 23/11/2023 documentos que não correspondiam ao seu pedido. Informou que questionou o equívoco por e-mail, solicitando novamente os documentos corretos, porém não obteve resposta, o que motivou a impetração do mandamus.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 141282459.

Devidamente notificada, a autoridade coatora apresentou informações (ID 142254361), nas quais argumentou que os boletins de ocorrência solicitados estão integrados ao Inquérito Policial no 94.4.2022.5015 (80/2022), que já tramita junto ao Poder Judiciário nos autos no 1000494-24.2022.8.11.0023. Sustentou ainda que "todos os dias esta delegacia defere todos os requerimentos de acesso de cópia do Inquérito Policial, Autos de Investigação Preliminares e/ou outros procedimentos aos advogados de todo Brasil", e que o impetrante "não foi impedido de exercer o seu direito de ter acesso aos autos do inquérito policial".

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID 147659516).

A questão central da presente apelação consiste em verificar se a apelante tem direito líquido e certo de obter acesso às cópias do inquérito policial que apurou os fatos narrados nos Boletins de Ocorrência no 2018.327528 e 2018.327303, e se houve, de fato, negativa por parte da autoridade policial em fornecer tais documentos.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e art. 1o da Lei no 12.016/2009, é a ação constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Por direito líquido e certo deve-se entender aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração
. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

No caso em análise, o direito invocado pela impetrante tem amparo legal no art. 7o, XV, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB), que assegura ao advogado "ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais".

Contudo, para a concessão da segurança, não basta a existência do direito material invocado. É necessário que a impetrante comprove a violação ou ameaça de violação a esse direito por parte da autoridade apontada como coatora, mediante prova pré-constituída, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no rito especial do mandado de segurança.

Da análise dos autos, não há evidências concretas de que a autoridade policial tenha negado à impetrante o acesso ao inquérito policial relacionado aos Boletins de Ocorrência no 2018.327528 e 2018.327303. Pelo contrário, consta das informações prestadas pela autoridade coatora que os referidos boletins de ocorrência foram incorporados ao Inquérito Policial no 94.4.2022.5015 (80/2022), o qual já foi encaminhado ao Poder Judiciário e está em tramitação sob o no 1000494-24.2022.8.11.0023.

A autoridade policial, tanto nas informações prestadas no mandado de segurança quanto na manifestação posterior ao recurso de apelação, esclareceu que os três boletins de ocorrência (no 2018.327528, no 2018.327303 e no 2018.328123) estão relacionados a um mesmo fato (arrendamento da propriedade denominada FAZENDA M5) e, por questões de celeridade e economia processual, foram analisados em um único inquérito policial.

É importante destacar que a própria apelante figurava como vítima no Boletim de Ocorrência no 2018.328123, que deu origem ao Inquérito Policial no 80/2022, o qual, segundo a autoridade policial, contemplava também a análise dos fatos narrados nos outros dois boletins (no 2018.327528 e no 2018.327303).

A apelante sustenta sua pretensão com base no Despacho no 2024.3.53966, emitido pela Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, no qual se afirma que "os fatos narrados nos Boletins de Ocorrências n.os 2018.327528 e 2018.327303, não foram investigados e nem objeto de análise ministerial e/ou judicial, apesar de serem partes integrantes dos autos do IP n.o 80/2022, que apurou conduta distinta da veiculada nessas ocorrências policiais".

Concluindo ainda que, “a natureza da ocorrência policial versada nos sobreditos boletins de ocorrências serem, em tese, tipificadas como crime de Associação Criminosa, Ameaça, Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido e Estelionato, portanto, distintos dos fatos apurados no processo judicial n.o 1000494-24.2022.8.11.0023, que menciona, na decisão judicial, o crime tipificado no artigo 150, do Código Penal, qual seja, Violação de Domicílio, entende-se, salvo melhor juízo, a necessidade de se perquirir, em busca da verdade aproximada dos fatos, a apuração, verticalizada, dos Boletins de Ocorrências n.os 2018.327528 e 2018.327303, pois, apesar de serem documentos integrantes, não houve, como dito alhures, a devida investigação criminal deles”, e recomendando "a apuração dos fatos mencionados nos Boletins de Ocorrências n.os 2018.327528 e 2018.327303, justificando a existência de Inquérito Policial em trâmite ou que sejam fundamentados os motivos para a não instauração, concedendo-se vista aos requerentes das peças de informações juntadas, salvo se decorrentes de diligências em andamento". (id. 261387297)

Diante das novas informações prestadas pela autoridade policial em sua manifestação ao recurso de apelação, fica evidente que não houve instauração de inquérito policial específico para apurar os fatos narrados nos Boletins de Ocorrência no 2018.327528 e no 2018.327303, uma vez que estes foram juntados e analisados dentro do mesmo inquérito que apurava o crime de esbulho possessório (IP no 80/2022).

Assim, a negativa de fornecimento de cópia de um inquérito específico para esses boletins não configura ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, visto que tal inquérito não existe de forma autônoma. O que existe é um único procedimento investigativo (IP no 80/2022) que, segundo a autoridade policial, contemplou a análise dos três boletins de ocorrência.

Além disso, a ilicitude ou não na ausência de instauração do procedimento criminal, pela autoridade policial, no caso dos referidos boletins de ocorrência, ou mesmo a veracidade desses, devem ser apurados em procedimento próprio, e não por via mandamental.

Sendo assim, não há como reconhecer o direito líquido e certo da impetrante em obter, junto à autoridade policial, cópia de inquérito policial específico para os Boletins de Ocorrência no 2018.327528 e no 2018.327303, visto que, conforme respondido, mesmo que supostamente irregularmente, esses boletins foram apurados no bojo do IP no 80/2022, o qual já foi remetido ao Poder Judiciário.

Dessa forma, não é possível conceder a segurança para determinar o fornecimento de inquérito policial que, conforme informado, não existe de forma autônoma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença apelada.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas pela parte apelada, observada a isenção legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025